Tribunal: TJBA
Processo: 8007707-96.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007707-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): NIVALDO JOSE DE SANTANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ENSINO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO A TRSD DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO APENAS A IMPOSTOS, NÃO ALCANÇANDO A TRSD QUANDO RECEBIDA CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 163, VI DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO. EXAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007707-96.2022.805.0000, em que figuram como Agravante ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça